Tribunal: TCU
Processo: 031.821/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10657/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.821/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Elizeu de Paula (XXX.766.697-XX); Eraldo da Silva Fernandes (XXX.524.267-XX); Gilson Nogueira de Souza (XXX.277.067-XX); Leila Martins da Costa Quinteiro (XXX.170.357-XX); Lucio Soares Pontes (XXX.591.427-XX); Marco Antonio de Moraes (XXX.212.697-XX); Nadia Maria Pereira de Souza (XXX.514.557-XX); Nelson Giordano Delgado (XXX.458.700-XX); Peter Herman May (XXX.687.753-XX); Rosemary Frota Morenz (XXX.759.087-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.